Tribunal: TCU
Processo: 006.264/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3252/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.264/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline de Lima Xavier (XXX.248.278-XX); Denisse Santos Araujo (XXX.089.847-XX); Diogo Pinto da Costa Viana (XXX.308.907-XX); Fagner Nunes de Souza (XXX.711.037-XX); Felipe Mateus Ribeiro Freitas (XXX.771.687-XX); Flavia Tarabini Castellani Asmar (XXX.875.527-XX); Jacqueline Rodrigues Di Napoli (XXX.097.267-XX); João Luiz Alves Bezerra (XXX.677.538-XX); Juliana Silva de Oliveira Lopes (XXX.481.417-XX); Rosangela Cristina Silva da Costa (XXX.719.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.